Tribunal: TJPA
Processo: 0005194-52.2013.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005194-52.2013.8.14.0133

EMBARGANTE: CAMILA ALFAIA DAS NEVES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENAL. OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACLARATÓRIO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual foi negado provimento ao Recurso de Apelação do ora embargante, mantendo sua condenação à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.

2. Por meio do recurso, o embargante pleiteia correção de suposta omissão contida no acordão, alegando que a exasperação da pena-base ocorreu em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão (i) consiste em verificar se a exasperação da pena-base, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais do embargante, seguiu o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

III.

Razões de decidir

4.

Sendo a dosimetria da pena matéria de ordem pública, sua reanálise é devida, principalmente quando não envolve o exame de provas, mas somente matéria de direito, vez que eventual ilegalidade por ensejar o cumprimento de sanção superior à devida.

5. A jurisprudência firmou o entendimento que a exasperação da pena basilar deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dessa forma, critérios mais rigorosos, com frações de exasperação mais severas, devem ser devidamente fundamentados em elementos concretos.

6. No caso dos autos, apenas o vetor “antecedentes” restou valorado em desfavor do embargante. Entretanto, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses, ou seja, 01 (um) ano e 03 (três) meses acima da pena legal mínima de 05 (cinco) anos, o que equivale a 1/4 (um quarto) como fração de exasperação. Além disso, na sentença, não há fundamentação concreta para a manutenção da exasperação em patamar superior àqueles firmados pela jurisprudência pátria.

IV.

Dispositivo e Tese

7.

Acolho os Embargos de Declaração e aplico a fração de 1/6 (um sexto) em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais do embargante.

8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no HC n. 820.457/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Sr. Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005194-52.2013.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: CAMILA ALFAIA DAS NEVES

EMBARGADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAMILA ALFAIA DAS NEVES contra o v. Acórdão de ID. 21668398 de minha relatoria, por meio do qual a 3ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sua condenação à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,

pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Inconformado, o embargante aduz que, na sentença, em razão de uma única circunstância judicial desfavorável (antecedentes), o Juízo de primeiro grau exasperou a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses, o que teria violado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

E, no julgamento do apelo, a questão não foi analisada, o que constituiria omissão. (ID-21816631).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição dos Embargos de declaração, posto que não há omissão a ser sanada no Acórdão embargado (ID-22016792).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

1.

DA OMISSÃO

O embargante aduz em suas razões que, na sentença, em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em razão de uma única circunstância judicial desfavorável (antecedentes), o Juízo de primeiro grau exasperou a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses. E, no julgamento do apelo, a questão não foi analisada, o que constituiria omissão.

Dessa forma, pleiteia a correção da omissão do julgado, a fim de que a pena-base seja redimensionada, com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) ou outra fração que atenda os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade na exasperação pela circunstância judicial desfavorável ao embargante (antecedentes criminais).

Pois bem, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A partir da análise dos autos, verifica-se que o embargante, por ocasião do Recurso de Apelação, pleiteou a neutralização do vetor “antecedentes”, por entender que aludida circunstância judicial não poderia ser valorada em seu desfavor. Porém, não tratou especificamente sobre a fração de exasperação da pena basilar.

Todavia, sendo a dosimetria da pena matéria de ordem pública, sua reanálise é devida, principalmente quando não envolve o exame de provas, mas somente matéria de direito, vez que a eventual ilegalidade por ensejar o cumprimento de sanção superior à devida.

Além disso, como a matéria estar inserta no âmbito das nulidades absolutas, não se submete ao fenômeno da preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive por meio dos aclaratórios.

A exasperação da pena-base não constitui operação puramente matemática, em que se atribui pesos absolutos a cada um dos vetores desfavoráveis ao réu, mas se trata de discricionariedade vinculada. Dessa forma, o magistrado, em atenção às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento motivado, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa esteira, a jurisprudência firmou o entendimento que, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a exasperação da pena basilar deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dessa forma, critérios mais rigorosos, com frações de exasperação mais severas, devem ser devidamente fundamentados em elementos concretos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

6
. "A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado, como no caso dos autos. Precedentes" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 15/10/2024).

[...]

(AgRg no HC n. 820.457/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

No caso dos autos, apenas o vetor “antecedentes” restou valorado em desfavor do embargante. Entretanto, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses, ou seja, 01 (um) ano e 03 (três) meses acima da pena legal mínima de 05 (cinco) anos, o que equivale a 1/4 (um quarto) como fração de exasperação.

Além disso, na sentença, não há fundamentação concreta para a manutenção da exasperação em patamar superior àqueles firmados pela jurisprudência pátria.

Portanto, acolho os Embargos de Declaração e aplico a fração de 1/6 (um sexto) em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais do embargante.

Dessa forma, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ademais, torno o referido quantum definitivo, posto que não há causas modificadoras da pena nas demais fases da dosimetria, conforme delineado na sentença e no acórdão embargado.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E ACOLHO os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/05/2025